Tribunal: TJDFT
Processo: 0749081-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749081-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Geisa Cristina Modesto Vilarins Agravado: Temotio Vilarins Simas D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geisa Cristina Modesto Vilarins contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos do processo no 0712716-83.2023.8.07.0020. O recorrente requer que o processo seja retirado da pauta de julgamento, ao fundamento de que houve a perda superveniente do interesse recursal, por força da sentença proferida pelo Juízo singular (Id. 54945565). No caso em deslinde não houve a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tampouco o deferimento de tutela antecipada recursal (Id. 53591835). Além disso, o objeto do presente recurso diz respeito à possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à recorrente, que consiste em questão incidental e não é objeto de exame pela sentença (art. 1015, inc. V, do CPC). Feitas essas considerações mantenha-se o presente processo na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator